Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-64.2019.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-64.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (EMBARGADO), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MICHELE JAQUELINE PEZZINI - CPF: 996.830.751-34 (EMBARGANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1001378-64.2019.8.11.0021 - interposto no
Recurso de Apelação de mesma numeração
– Água Boa.

Embargante:
Michele Jaqueline Pezzini.

Embargado:
Valdomiro Padilha de Lima.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Michele Jaqueline Pezzini
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão ao
não analisar todos os fatos e provas constante dos autos, principalmente e especialmente aqueles incontroversos, pois trata-se de ação monitória amparada por cheques que jamais foram apresentados à compensação e que desde o primeiro momento, foram apontados como de origem ilegal pela prática de agiotagem, não sendo apresentados em sua via original, tornando-se plausível a necessidade de comprovação da sua não circulação, o que somente a carreação dos títulos primários faria prova indubitável.

Afirma que, na mesma seara da necessidade de comprovação do ilícito aventado, restara inquestionavelmente reconhecido que o julgador
a quo
não proporcionou a produção de provas requisitada pela embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 218149151, pugnando pelo desprovimento do resurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão e contradição quanto aos pontos mencionados acima.

Pois bem. Quanto a omissão na análise dos
fatos e provas constante dos autos,

é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Pois bem. De prêmio, acerca da preliminar de inépcia da inicial, em virtude do apelado ter acostado cópia dos cheques prescritos na exordial monitória, verifico que não assiste razão a apelante.

É cediço que o cheque é um título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, sendo exigível pelo que está nele escrito.

In casu, importante registrar, que tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra a emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos do verbete sumlar n. 531 do STJ.

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, razão pela qual é perfeitamente possível que o feito seja instruído com cópia do cheque prescrito que representa a dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM A CÓPIA DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Cediço que o cheque, que é um título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, sendo exigível pelo que está nele escrito. 2. In casu, importante registrar que tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos da Súmula n.º 531, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, razão pela qual, in casu, perfeitamente possível que o feito seja instruído com cópia do cheque prescrito que representa a dívida. 4. A apelante, não demonstrou a quitação do cheque, limitando-se a alegar nulidade do negócio jurídico. Ora, não se pode olvidar que o cheque regularmente preenchido e assinado faz certa a existência do crédito estampado no título, de modo que a alegação nulidade do negócio jurídico exige prova cabal de sua existência, para se sobrepor à presunção de liquidez e certeza que emana dos mencionados documentos. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJMG. Rac n. 5473891-54.2018.8.09.0095; 2ª Câmara Cível. Rel. Dr. Átila Naves Amaral - Juiz de Direito Substituto em 2º Grau; j. 13.06.2023).

Dito isso,
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.

Superado esse ponto,
baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a relação jurídica restou devidamente comprovada pela juntada das cártulas emitidas pela recorrente, que não contesta a emissão do título, divergindo quanto à licitude do negócio entabulado, que alega ter sido originário da prática de agiotagem.

No ponto, sustenta que a produção de prova oral é imprescindível para comprovar a origem ilícita da dívida. Todavia, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção da prova testemunhal, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados aos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC. De mais a mais, repito, na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao julgar o REsp 1.094.571/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 531, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Além disso, não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, prática que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação de ter havido cobrança de juros abusivos com prática de usura, tratando-se de meras ilações da apelante. A propósito, bem fundamentou o douto magistrado a quo
, veja:

“(...) A embargante sustenta a nulidade do ato jurídico sob a alegação de que originou-se sob a prática de agiotagem pelo autor. Entretanto, a alegação é isolada e, para que haja a atribuição do ônus da prova à parte contrária quanto a fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, é mister a verossimilhança do alegado quanto a tal prática, fato que não restou provado nos autos, sequer havendo indícios de tal conduta. Defende ainda a embargante a incidência indevida de juros e correção monetária, uma vez que a cártula não foi apresentada, o que obstaria a incidência dos consectários legais. Pois bem. Nos termos do art. 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, bem como que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (art. 397, caput, do Código Civil). O referido art. 397, caput, do Código Civil, trata mora ex re (ou automática) e exige o concurso dos seguintes requisitos: dívida líquida, certa e que não tenha sido cumprida em seu termo.

O termo inicial dos juros, nessa hipótese, deve corresponder, portanto, ao momento em que configurada a mora. Assim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora em ação monitória para pagamento de cheque prescrito, cumpre observar o disposto no art. 52, inc. II, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque): “Art. 52. portador pode exigir do demandado: (...) II - os juros legais desde o dia da apresentação;” No presente caso, o cheque foi emitido em 15.06.2014, porém não fora apresentado, sendo que o autor utilizou como início da base da correção monetária com início em 08.07.2014 e 08.10.2014 (data da emissão das cártulas), ou seja, de acordo com a norma legal vigente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 942, em sede e recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016). Entretanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1768022/MG, o termo inicial dos juros de mora de cheque que não fora apresentado para compensação junto ao banco sacado “é a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 240, do CPC)”. Dessa forma, os pedidos da ação monitória deverão ser julgados parcialmente procedentes a fim de o autor/embargado proceder com a atualização dos juros de mora a partir da citação da embargada, qual seja, 13.11.2019”. (id. 207216434).

Nesse desiderato, a comprovação da cobrança indevida dispensa prova oral, que, acresço, ainda que mediante a prática de juros abusivos, a prova do pagamento se faz através de prova documental, não apresentada no caso em pauta
. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO. À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram. Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial”. (RAC n. 1003962-95.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas”. (RAC n. 0007327-40.2019.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, J. 02.08.22, negritei)

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
” (id.
215156733
– negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado os pontos suscitados pela embargante.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024